Tribunal: TJMT
Processo: 1001983-76.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001983-76.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JHONNY MARTINS PAIXAO - CPF: 006.131.491-90 (APELADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - CPF: 044.212.021-42 (ADVOGADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.647.551-61 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - CPF: 044.212.021-42 (ADVOGADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.647.551-61 (ADVOGADO), JHONNY MARTINS PAIXAO - CPF: 006.131.491-90 (EMBARGANTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001983-76.2021.8.11.0041

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 85, §11 DO CPC. RECURSO DA CONCESSIONARIA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da concessionária e manteve a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito causado pela presença de animal na pista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão, e se é cabível a majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A alegação de omissão quanto à análise do nexo causal e quanto ao cumprimento do prazo de inspeção não procede, visto que o acórdão, em consonância com o Tema 1122 do STJ, consignou expressamente que a responsabilidade civil das concessionárias de rodovias é objetiva, abrange o dever de garantir a segurança dos usuários, mesmo diante da conduta de terceiros, porquanto deve adotar medidas eficazes para prevenir acidentes.

4. Não há contradição na fixação dos danos morais, pois o acórdão levou em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e a finalidade da reparação do dano, para concluir que o valor de R$ 10.000,00 se mostrava adequado e proporcional à gravidade do dano, em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios, porquanto o recurso de apelação interposto pela Concessionária foi desprovido e mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, assim é caso de majoração da verba honorária em face do trabalho adicional apresentado pelo advogado do apelado.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de Declaração da Concessionária desprovidos. Embargos de Declaração do Autor providos para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. As concessionárias de rodovias respondem objetivamente pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais nas pistas de rolamento, independentemente de culpa, conforme Tema 1122 do STJ. 2. A responsabilidade civil das concessionárias de rodovias abrange o dever de garantir a segurança dos usuários, mesmo diante da conduta de terceiros, porquanto deve adotar medidas eficazes para prevenir acidentes.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, art. 25; Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.908.738/SP, Tema Repetitivo n. 1122; TJ-MT, Apelação Cível n. 1008298-82.2017.8.11.0002; TJ-SP, Apelação Cível n. 1001908-40.2021.8.26.0584;TJ-MS, Apelação Cível n. 08152319420188120001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001983-76.2021.8.11.0041

EMBARGANTE
:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

EMBARGADO
:
JHONNY MARTINS PAIXAO

EMBARGANTE:
JHONNY MARTINS PAIXAO

EMBARGADO:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Ambas as partes
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da concessionaria assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 1122 DO STJ. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais movida em face da concessionária, em decorrência de acidente de trânsito causado pela presença de animal na pista. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenou a concessionária a indenizar pelos danos materiais e morais sofridos. A concessionária recorre da sentença, busca a reforma da decisão para afastar sua responsabilidade.

II. Questão em discussão
.

2.

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária pode ser responsabilizada pelo acidente causado pela presença de animal na pista, mesmo diante da alegação de culpa exclusiva de terceiro, à luz do Tema 1122 do STJ.

III. Razões de decidir
.

3.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e no art. 25 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1122, firmou o entendimento de que as concessionárias respondem objetivamente pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais nas pistas de rolamento, independentemente de culpa.

5.

Em conformidade com o Tema 1122 do STJ, a concessionária, enquanto prestadora de serviço público, tem o dever de garantir a segurança dos usuários, mesmo diante da conduta de terceiros, porquanto deve adotar medidas eficazes para prevenir acidentes.

6.

O acidente demonstra a ineficácia das medidas adotadas pela concessionária, que não se exime de responsabilidade pelo fato de ter realizado a inspeção da cerca e notificado o proprietário do animal sobre a necessidade de reparo.

7.

O dano moral restou configurado, considerado o abalo psicológico e os transtornos experimentados em decorrência do acidente.

IV. Dispositivo e tese
.

8.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. As concessionárias de rodovias respondem objetivamente pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais nas pistas de rolamento, independentemente de culpa, conforme Tema 1122 do STJ. 2. A responsabilidade civil das concessionárias de rodovias abrange o dever de garantir a segurança dos usuários, mesmo diante da conduta de terceiros, porquanto deve adotar medidas eficazes para prevenir acidentes."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.908.738/SP, Tema Repetitivo n. 1122; TJ-MT, Apelação Cível n. 1008298-82.2017.8.11.0002; TJ-SP, Apelação Cível n. 1001908-40.2021.8.26.0584;
TJ-MS, Apelação Cível n. 08152319420188120001.

EMBARGOS DA CONCESSIONARIA
(Id. 256597662): Aduz
omissão
quanto à análise do nexo causal. Argumenta que o acórdão não analisou profundamente o nexo causal entre o acidente e suas obrigações contratuais, porquanto desconsiderou a possibilidade de caso fortuito e força maior. Sustenta que, apesar de sua responsabilidade objetiva, o nexo causal é essencial para a responsabilização.

Alega
omissão
quanto ao cumprimento do prazo de inspeção. Afirma que o acórdão desconsiderou a jurisprudência, que reconhece o cumprimento do prazo de inspeção como excludente de responsabilidade. Afirma que realiza inspeções periódicas e ações mitigadoras para evitar a presença de animais na pista, a fim de cumprir os padrões exigidos pela ANTT.

Sustenta
contradição
na fixação dos danos morais. A Concessionária defende que o acórdão, ao fixar indenização por danos morais, desconsiderou a jurisprudência e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que o acidente não resultou em danos físicos ou violação grave a direitos de personalidade, não havendo impacto significativo na esfera íntima do autor para justificar a indenização.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados e assim que o acórdão seja reformado para julgar improcedentes os pedidos da inicial e reconhecer a irresponsabilidade da Concessionária pelo acidente. Subsidiariamente, requer a distribuição proporcional do ônus sucumbencial, considerado o indeferimento parcial dos pedidos da inicial.

EMBARGOS DO AUTOR
(Id. 255101688): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso porque deixou de majorar honorários advocatícios, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11º do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para majorar o valor dos honorários advocatícios.

É o relatório.

CONTRARRAZÕES DA CONCESSIONARIA
(Id. 257784680): Pelo desprovimento.

SEM CONTRARRAZÕES DO AUTOR

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001983-76.2021.8.11.0041

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ambas as partes,
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária, manteve a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito causado pela presença de animais na pista.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega omissão e contradição, foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) A concessionária, enquanto prestadora de serviço público, assume o risco da atividade e tem o dever de adotar medidas eficazes para prevenir acidentes, incluso a fiscalização. A alegação de que realizou a inspeção da cerca e notificou o proprietário sobre a necessidade de reparo não elide sua responsabilidade, pois o acidente demonstra a ineficácia das medidas adotadas.

É importante ressaltar a natureza objetiva da responsabilidade, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo causal entre este e o evento ocorrido na rodovia sob concessão, independentemente da existência de culpa. No caso em análise, o nexo causal resta evidente, porquanto que o acidente decorreu da presença de animais na pista, configura falha na prestação do serviço.

A respeito da caracterização do dano moral, considerado o abalo psicológico e os transtornos experimentados pelo autor em decorrência do acidente, entende-se que a indenização é devida. É incontroverso que acidentes de trânsito, mesmo sem lesões físicas graves, podem gerar sofrimento, angústia e insegurança, portanto configura-se o dano moral indenizável.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM RODOVIA SOB REGIME DE CONCESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ANIMAL
(CAVALO)
NA PISTA. SUBSUNÇÃO AO TEMA 1.122 DO STJ. INCIDÊNCIA DE CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. OFENSA AO ART. 373, II DO CPC.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL EXISTENTE.
NÃO DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO.
DANOS MATERIAS COMPROVADOS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.
RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA ROTA OESTA S.A. DESPROVIDO. 1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com o usuário, subordinam-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço. Precedentes. (REsp 1268743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 07/04/2014) 2. “As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.” (REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024.) 3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral. 4. "A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009). 5. “[...]as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista. Portanto, respondem, objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista. Recurso especial provido." (REsp 647.710RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 30.06.2006 p. 216) 6. “A jurisprudência desta Corte Superior há muito converge no sentido de que famílias de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, notadamente em razão da dificuldade da sobrevivência da família com o salário de apenas um deles. Precedentes.” (STJ. REsp 1133033RJ. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em: 07.08.2012, DJe 15.08.2012) 7. Sentença mantida. 8. Recurso desprovido. (N.U 1008298-82.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

Indenizatória. Dano Material e Moral. Animal na pista. Responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia. Art. 37, § 6º da CF/1988.
Danos morais configurados. Grande impacto emocional do acidente. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo as concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder Público concedente.
(TJ-SP - RI: 10019084020218260584 SP 1001908-40.2021.8.26.0584, Relator: Rodrigo Pares Andreucci, Data de Julgamento: 07/07/2022, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 07/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO POR ANIMAL NA PISTA DE RODOVIA CONCESSIONADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR
- DANO MATERIAL CORRESPONDENTE À FRANQUIA DE SEGURO –
DANOS MORAIS - FIXAÇÃO PELOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
-SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A responsabilidade da ré, concessionária de serviço público, é objetiva, em caso de acidente causado por animal que invade a pista da rodovia por ela administrada. 2. Os danos ao veículo restou comprovado pela juntada do boletim de ocorrência e fotografias nos autos, sendo devido o ressarcimento da franquia de seguro paga pelo autor, para reparos devidos, condicionado a sua exigência à juntada do comprovante de pagamento da franquia.
3. A fixação do quantum do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, devendo ser fixado de maneira equitativa, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto e as condições socioeconômicas das partes, não podendo ser irrisório, de maneira que nada represente para o ofensor, nem exorbitante, de modo a provocar o enriquecimento ilícito por parte da vítima.
(TJ-MS - AC: 08152319420188120001 Campo Grande, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 29/08/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2022). (...)”

A alegação de omissão quanto à análise do nexo causal e quanto ao cumprimento do prazo de inspeção não procede. O acórdão, em consonância com o Tema 1122 do STJ, consignou expressamente que a responsabilidade civil das concessionárias de rodovias é objetiva, abrange o dever de garantir a segurança dos usuários, mesmo diante da conduta de terceiros, porquanto deve adotar medidas eficazes para prevenir acidentes.

Não há contradição na fixação dos danos morais. O acórdão levou em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e a finalidade da reparação do dano, para concluir que o valor de R$ 10.000,00 se mostrava adequado e proporcional à gravidade do dano, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.

No que tange aos embargos de Jhonny Martins Paixao, foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao apelo da concessionária.

Cumpre destacar que aplica-se ao caso o CPC/2015, que em seu artigo 85, §11, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Da análise, verifica-se que o recurso de apelação, interposto pela Concessionaria Rota do Oeste S.A., foi desprovido por esta Câmara e mantida a sentença, que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Mantida a r. sentença e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado do apelado, aqui embargante, é mesmo o caso de majoração da verba honorária.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA –VIABILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, § 4º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJMT, 1035486-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração
de CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. e
dá-se provimento aos declaratórios
de JHONNY MARTINS PAIXAO para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024